Tribunal: STF
Processo: RE 86373
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
CIVIL. SEGURO RCOVAT. ESTATUIDO PARA COBRIR OS DANOS OCASIONADOS A
TERCEIROS, NÃO ALCANCA O PRÓPRIO SEGURADO OU SEUS DEPENDENTES, EM
CASO DE MORTE. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE, CUJA
EXISTÊNCIA AUTORIZA O CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO
CASO, A DESPEITO DA DEFICIÊNCIA DE ALÇADA, PORQUE PROFERIDA A
DECISÃO RECORRIDA NA VIGENCIA DA PRIMITIVA REDAÇÃO DO ART. 308 DO
REGIMENTO INTERNO.